Tribunal: TCU
Processo: 033.627/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação apartada do TC 042.989/2021-3 para atendimento ao item 9.4 do Acórdão no 1911/2023 TCU Plenário - para apuração de responsabilidadepor irregularidades na transparência municipal do Convênio 768819/2011, firmado entre o Município de Ituiutaba/MG com o Ministério do Esporte, que originou o Contrato 169/2021, fruto da Concorrência 6/2020 e que teve por objeto as obras para construção de estádio esportivo, no valor global de R$ 11.238.036,54

Inteiro teor:
Acórdão 1780/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 033.627/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Prefeitura Municipal de Ituiutaba - MG (18.457.218/0001-35). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ituiutaba - MG. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Wederson Advincula Siqueira (102533/OAB-MG) e Mateus de Moura Lima Gomes (105880/OAB-MG), representando Prefeitura Municipal de Ituiutaba - MG. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. considerar atendidas as medidas solicitadas no subitem 9.4 do Acórdão 1911/2023-TCU-Plenário ; 1.7.2. dar ciência deste acórdão ao Município de Ituiutaba/MG e ao Ministério do Esporte, encaminhando-lhes cópia da instrução à peça 53; e 1.7.3. apensar o presente processo ao TC Processo 042.989/2021-3 , nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014.